Tribunal: TJDFT
Processo: 0748447-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748447-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO MINERVINO DIAS SOBRINHO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões, teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 01 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator